Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a imprescindibilidade da produção de prova pericial capaz de atestar que os danos do veículo adquirido pelo recorrente não foram causados pelo desgaste decorrente do uso ou por ausência de manutenção do bem.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a ré/recorrida tinha conhecimento de todos os defeitos do veículo e por isso ela não teria impugnado nenhuma das provas apresentadas durante o trâmite processual. Afirma que na peça de defesa da recorrida ela haveria confessado que o recorrente adquiriu o veículo com vícios preexistentes. Assevera que a prova pericial é prescindível.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 49487257. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Trata-se de ação indenizatória movida pelo recorrente sob a alegação de vício no produto. Alega, em sua petição inicial, que teria realizado a compra do veículo VW POLO e no dia da sua retirada constatou que o mesmo possuía diversos problema, razão pela qual haveria solicitado que os vícios fossem sanados. Aduz que aguardou por 60 dias para o carro ser liberado após o conserto e mesmo assim os problemas perduram até que o veículo parou de funcionar durante uma viagem
9. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado, pois à míngua de laudo técnico não há como precisar se havia algum vício oculto do produto que somente gerou danos após alguns meses da aquisição do veículo. Desse modo entendo ser necessária a produção de prova pericial para o alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95).
10. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
11. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual o defeito e a causa do defeito, a fim de verificar se houve vício oculto ou não. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ACOLHIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.